Tribunal: TCU
Processo: 034.352/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor de Mauro Sérgio Pereira de Assis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta etapa, pedido formulado por Mauro Sergio Pereira de Assis de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base no art. 10 da Resolução-TCU 344/2022, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido formulado por Mauro Sergio Pereira de Assis e, no mérito, rejeitá-lo, visto que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória a cargo do TCU no caso em exame; 9.2. notificar o peticionante e demais interessados a respeito do presente acórdão.